Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-98.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001861-98.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (PACIENTE), 2 JUIZADO ESPECIAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Denego a ordem. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para conceder a ordem de habeas corpus para anular a decisão que determinou a apresentação da defesa escrita e os atos processuais posteriores, devendo o processo retornar ao seu curso legal, com a observância estrita do rito sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95, especialmente no que tange à audiência una, à resposta oral à acusação e ao recebimento da denúncia, conforme o Art. 81 da referida lei e o Enunciado nº 53 do FONAJE. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhar a divergência. POR MAIORIA CONCEDEU A ORDEM, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RITO SUMARÍSSIMO. EXIGÊNCIA DE RESPOSTA ESCRITA ANTES DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À LEI Nº 9.099/95 E AOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E LEGALIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR contra ato do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis, que determinou a apresentação de resposta escrita à acusação antes da audiência preliminar, sob fundamento de adequação aos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas, postulando a anulação do ato por violação ao rito da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a determinação de apresentação de defesa escrita antes da audiência preliminar, no âmbito do Juizado Especial Criminal, viola o rito sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95, ensejando nulidade absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95 estabelece que a resposta à acusação deve ser apresentada oralmente em audiência una, após a abertura da instrução, conforme arts. 78 e 81 da referida lei.

O recebimento da denúncia, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, ocorre após a manifestação defensiva em audiência, não se admitindo a inversão das fases processuais.

A imposição de resposta escrita prévia configura indevida adoção de procedimento próprio do Código de Processo Penal, incompatível com a sistemática da Lei nº 9.099/95.

A flexibilização do rito sumaríssimo, ainda que sob o argumento de celeridade e economia processual, não pode afastar garantias fundamentais do devido processo legal.

A inobservância do procedimento legalmente previsto implica nulidade absoluta, por violação aos princípios da legalidade e da oralidade, previstos nos arts. 22, I, e 98, I, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A inversão das fases processuais no Juizado Especial Criminal, com antecipação de resposta escrita, viola o devido processo legal e enseja nulidade absoluta.

A observância do procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 é obrigatória, não podendo ser substituída por regras do procedimento comum do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, 22, I, e 98, I; CPP, art. 648, VI; Lei nº 9.099/95, arts. 78, 79 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1000295-85.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 01.06.2023; TJMT, N.U 1001214-06.2025.8.11.9005, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 30.09.2025; TJMT, N.U 1000434-66.2025.8.11.9005, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 12.08.2025; STJ, HC 535.711/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Onório Gonçalves da Silva Júnior, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT. A impetrante narra que o paciente figura como autor do fato na Ação Penal n. 1023208-67.2024.8.11.0003, na qual se apura a suposta prática do crime de violação de domicílio, tipificado no artigo 150 do Código Penal. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que o magistrado de origem alterou indevidamente o rito previsto na Lei n. 9.099/1995, ao determinar a citação do réu para a apresentação de resposta à acusação por escrito e em momento anterior à audiência una de instrução e julgamento, contrariando a sistemática do artigo 81 da referida lei, que prevê a defesa oral na própria solenidade.

Devidamente notificada, a autoridade coatora deixou transcorrer in albis o prazo para prestar informações.

Com vista dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou parecer, manifestando-se pela denegação da ordem. O órgão ministerial ressaltou que a determinação para a apresentação de defesa prévia por escrito não acarreta qualquer prejuízo ao réu; pelo contrário, otimiza o exercício do contraditório, invocando o princípio da instrumentalidade das formas e o aforismo
pas de nullité sans grief
, encartado no artigo 563 do Código de Processo Penal e no artigo 65, § 1º, da Lei n. 9.099/1995.

É o breve relato dos fatos essenciais.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A presente impetração visa combater suposta ilegalidade praticada pelo Juízo do 2º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, consistente na flexibilização do rito sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/1995, consubstanciada na exigência de que a defesa técnica do paciente apresente resposta à acusação por escrito, previamente à realização da audiência de instrução e julgamento.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o cabimento do Habeas Corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destina-se à tutela do direito de ir e vir contra ilegalidade manifesta ou abuso de poder. No âmbito processual penal, a decretação de nulidade de um ato exige a demonstração inequívoca de que o vício formal maculou o exercício das garantias fundamentais do acusado, o que não se verifica na hipótese vertente.

A controvérsia repousa na interpretação e aplicação das normas que regem o procedimento sumaríssimo, notadamente no que tange ao momento e à forma de apresentação da resposta à acusação. O artigo 81 da Lei n. 9.099/1995 estabelece que, aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. É cediço que o microssistema dos Juizados Especiais é norteado por critérios específicos delineados pelo legislador, previstos expressamente no artigo 62 do referido diploma legal, que merecem ser observados na condução processual.

Não se olvida que a literalidade do preceito normativo preconiza a concentração dos atos processuais e a primazia da oralidade. Contudo, o apego ao rigorismo formal não pode subverter a própria essência do sistema procedimental, cuja finalidade última é a efetiva prestação jurisdicional com respeito ao devido processo legal. O ordenamento jurídico pátrio rechaça o formalismo exacerbado que não guarda correspondência com a proteção dos direitos fundamentais do imputado. Nessa toada, a Lei dos Juizados Especiais foi expressa ao adotar o princípio da instrumentalidade das formas, positivado no caput do seu artigo 65, e, de maneira irretocável, consagrou em seu parágrafo 1º a necessidade inafastável da verificação de gravame concreto para que se reconheça qualquer vício.

No caso concreto, a impetrante insurge-se de forma genérica contra a antecipação da resposta à acusação e a sua convolação para a forma escrita. Ocorre que o exercício da defesa por meio de peticionamento escrito e prévio não consubstancia cerceamento, mas verdadeira ampliação da garantia da ampla defesa. A sistemática escrita permite à defesa técnica o estudo detido dos autos, a estruturação mais aprofundada de teses preliminares, a juntada organizada de documentos probatórios e a formulação serena de requerimentos de diligências, sem o natural exíguo tempo inerente às intervenções orais em audiência. Trata-se de uma dinâmica indiscutivelmente mais benéfica à formulação da tese defensiva, esvaziando a alegação de que houve ofensa prejudicial aos interesses do paciente. O ato processual impugnado não maculou a verdade real e tampouco mitigou as garantias do réu.

Ademais, no que tange à alegada violação ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, não assiste razão à Defensoria Pública. O magistrado de origem não criou uma nova lei ou usurpou a competência legislativa da União; ele apenas adequou a condução processual aos trâmites cartorários para conferir maior eficiência e utilidade à audiência que se avizinhava. A gestão da pauta e a otimização dos atos judiciais inserem-se no poder geral de cautela e de direção processual do juiz, desde que, reitere-se, não se incorra em prejuízo às partes. O sistema de nulidades do processo penal brasileiro repudia o reconhecimento de vícios ancorados em meras presunções abstratas de prejuízo.

Por fim, no tocante à flexibilização do rito do artigo 81 da Lei n. 9.099/1995, consubstanciada na determinação de apresentação de resposta escrita em momento anterior à audiência de instrução e julgamento, comungo do entendimento ministerial de que tal providência prestigia, na essência, o princípio da instrumentalidade das formas e a garantia da ampla defesa. A oportunidade conferida à paciente para deduzir seus argumentos por escrito, carrear extensos documentos e formular requerimentos de forma prévia em nada prejudicou sua condição processual; ao revés, otimizou sua capacidade de influência sobre o convencimento do julgador. Inexistindo demonstração de efetivo gravame à defesa, incide na espécie o consagrado axioma
pas de nullité sans grief,
insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Restando descabida a declaração de nulidade de um ato que alcançou sua finalidade protetiva, o Superior Tribunal de Justiça, bem como as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, já consolidaram entendimento pacífico no sentido de rechaçar a nulidade fundada exclusivamente na alteração de atos processuais desprovida de comprovação de dano defensivo. Nesse sentido vem entendendo o C. Superior Tribunal de Justiça e estas Turmas Recursais:

"A adoção do procedimento comum ordinário, em hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo e, por tal razão, estaria sujeito ao processamento nos moldes da lei especial - Lei n. 9.099/95, não configura, por si só, nulidade processual, exceto se devidamente demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie. Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa'. Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico pas de nullité sans grief." (STJ - AgRg no RHC n. 67.727/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 25/6/2018).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RITO SUMARÍSSIMO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO ESCRITA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que, em ação penal por apropriação de coisa havida por erro, determinou a citação da paciente para apresentar resposta escrita à acusação antes da audiência una, sob a alegação de nulidade por inobservância do rito previsto no artigo 81 da Lei nº 9.099/95. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de apresentação de resposta escrita à acusação, antes da audiência una, em procedimento do Juizado Especial Criminal, configura nulidade processual por violação ao rito sumaríssimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inobservância estrita da forma prevista no artigo 81 da Lei nº 9.099/95 não acarreta nulidade quando a finalidade do ato – garantir a manifestação da defesa antes do recebimento da denúncia – é plenamente atingida, preservando-se o contraditório e a ampla defesa. 4. O sistema de nulidades processuais penais rege-se pelo princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de ato sem a demonstração de prejuízo concreto para a parte, o que não ocorreu no caso, pois a impetrante não demonstrou como a alteração procedimental prejudicou a defesa da paciente. 5. A flexibilização do rito, justificada pela busca de otimização dos atos judiciais, está em conformidade com os princípios da celeridade e da economia processual, que norteiam os Juizados Especiais (art. 62 da Lei nº 9.099/95). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A determinação para apresentação de resposta escrita à acusação antes da audiência una, no rito sumaríssimo, não acarreta nulidade processual quando a finalidade do ato é alcançada e não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 2. A flexibilização do rito previsto no artigo 81 da Lei nº 9.099/95 é admitida quando justificada pelos princípios da celeridade e da economia processual, norteadores dos Juizados Especiais, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 62, 65, § 1º, e 81; Código de Processo Penal, art. 563. Jurisprudência relevante citada: Não há.(N.U 1001860-16.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.I. CASO EM EXAMEHabeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Beatriz dos Passos Ribeiro e Maysa Vilar Barreto da Silva, contra decisão do Juízo do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que determinou a citação das acusadas para apresentação de defesa prévia antes da audiência de instrução e julgamento, no procedimento previsto na Lei nº 9.099/95.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em determinar se a exigência de defesa escrita antes da audiência de instrução e julgamento viola o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 e configura nulidade processual.III. RAZÕES DE DECIDIRO artigo 81 da Lei nº 9.099/95 estabelece que a resposta à acusação ocorre na abertura da audiência de instrução e julgamento, mas a antecipação desse ato não implica nulidade se não houver prejuízo à defesa.No caso concreto, a defesa das pacientes apresentou resposta escrita à acusação, mesmo antes do recebimento da denúncia pelo magistrado, sem demonstração de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a inversão dos atos processuais, por si só, sem comprovação de prejuízo, não configura nulidade processual.A ausência de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.IV. DISPOSITIVO E TESEOrdem denegada.Tese de julgamento:A antecipação da resposta à acusação no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não configura nulidade processual se não houver demonstração de efetivo prejuízo à defesa.A inversão de atos processuais sem comprometimento do contraditório e da ampla defesa não enseja nulidade.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 98, I; Lei nº 9.099/95, arts. 78, 79 e 81; CPP, art. 563.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 67.727/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/06/2018, DJe 25/06/2018.(N.U 1001209-81.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Dessarte, a alegação de constrangimento ilegal sustentada pela impetrante desvanece, não se justificando a intervenção prematura e excepcional deste colegiado para anular o ato judicial combatido. Evidencia-se, sob qualquer ótica analítica, a ausência de coação ilegal na tramitação processual da demanda originária, impondo-se a manutenção hígida da determinação judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de CONHECER da ação constitucional de Habeas Corpus e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, para o fim de manter incólume o ato judicial proferido pelo juízo de primeiro grau, determinando o regular prosseguimento do feito originário.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia, divirjo do e. Relator.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo do
2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis
.

Sustenta a defesa que o juízo de origem, determinou a apresentação de resposta escrita à acusação, em fase anterior, sob o argumento de que tal medida buscaria adequar o procedimento aos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas.

Alega, entretanto, que a decisão afronta frontalmente o rito estabelecido pela Lei nº 9.099/95, que prevê resposta oral à acusação em audiência una (arts. 78 e 81), configurando nulidade absoluta por violação ao princípio da legalidade (CF, art. 22, I) e ao princípio da oralidade (CF, art. 98, I).

A análise do presente Habeas Corpus exige a ponderação entre a celeridade processual, tão almejada nos Juizados Especiais, e a estrita observância do devido processo legal, com suas garantias constitucionais.

O rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95 foi concebido para ser célere e informal, mas sem abrir mão das garantias fundamentais, conforme dispõe:

Art. 78
–Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

§ 1
º Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização.

§ 2º
Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.

Art. 79.
No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

Art. 81
. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

Dessa forma, observa-se que, no Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia deve ocorrer após a oitiva do acusado em audiência.

O Enunciado nº 53 do FONAJE corrobora essa interpretação ao estabelecer: “
No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia, na hipótese de suspensão condicional do processo, deve ser precedido da resposta prevista no art. 81 da Lei 9.099/95."

No caso em análise, a insurgência da impetrante decorre do fato de que foi determinada a apresentação de defesa escrita
antes
da designação da audiência preliminar.

Embora existam decisões que afastem a nulidade do recebimento da denúncia antes da audiência prevista no art. 81 da Lei nº 9.099/95, no âmbito da ação penal nos Juizados Especiais, cito:

“E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DO RITO PREVISTO NA LEI 9.099/95. ORDEM CONCEDIDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A ausência de audiência preliminar e de manifestação da defesa antes do recebimento da denúncia, em crimes de menor potencial ofensivo, configura nulidade absoluta, impondo a anulação do processo desde o início.

O rito previsto na Lei 9.099/95 deve ser rigorosamente observado nos Juizados Especiais Criminais, não podendo ser substituído pelo procedimento comum do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 98, I; Lei 9.099/95, arts. 70, 72, 78 e 81; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1000295-85.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 01.06.2023.

(N.U 1001214-06.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR. PRETERIÇÃO DE FORMALIDADE ESSENCIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 72, 76 E 81 DA LEI Nº 9.099/1995. NULIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus concedida, para anular o recebimento da denúncia e determinar a retomada do feito a partir da audiência preliminar, com observância ao procedimento da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: “É nulo o recebimento da denúncia no Juizado Especial Criminal sem a prévia realização de audiência preliminar, com proposta de transação penal, por configurar violação ao rito previsto nos arts. 72, 76 e 81 da Lei nº 9.099/1995 e ao princípio do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LXVIII; CPP, art. 648, VI, e art. 654, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 70, 72, 76 e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.711/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.12.2019; TJMT, HC nº 1100201-3/2014, Rel. Des. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 20.05.2014; TJMT, HC nº 1000406-69.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 06.11.2023.”

(N.U 1000434-66.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Diante do exposto, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e no art. 648, VI, do Código de Processo Penal,
CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
para anular a decisão que determinou a apresentação da defesa escrita e os atos processuais posteriores, devendo o processo retornar ao seu curso legal, com a observância estrita do rito sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95, conforme o art. 81 da referida Lei e o Enunciado nº 53 do FONAJE.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026